Tribunal: TJMT
Processo: 1019653-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019653-74.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO PERETTI - CPF: 220.434.469-91 (RECORRENTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), IDACIR SALETE PERETTI - CPF: 868.495.309-68 (RECORRENTE), C. G. P. - CPF: 095.934.819-07 (RECORRENTE), THAISA CRISTINA GOLLO PERETTI - CPF: 042.308.899-84 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLIP MILHAS LTDA - CNPJ: 30.763.473/0001-01 (RECORRIDO), ARIELLA MAGALHAES OHANA - CPF: 811.608.872-68 (ADVOGADO), JULIO FRANCISCO SILVA DE ASSIZ - CPF: 029.120.688-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO

INTERNO.

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

LEGITIMIDADE.

TEORIA

DA

ASSERÇÃO.

RETRATAÇÃO

EM

PLENÁRIO.

RESPONSABILIDADE

CIVIL

OBJETIVA.

SERVIÇO

NÃO

COMPREENDIDO

EM

PACOTE

TURÍSTICO.

INEXISTÊNCIA

DE

RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA.

JUÍZO

DE

RETRATAÇÃO

POSITIVO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.

2. Em
regra
, a
retratação
é
realizada

por

decisão

monocrática
(art. 1.021, §2o, do CPC),
todavia
, para
evitar

maiores

questionamentos

quanto

a

estar

ou

não

consolidado
o
posicionamento

jurisprudencial
, é
possível
,
desde

já
, submeter o
questionamento

ao

plenário
.

3.
Nas relações de consumo,
o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor
e/ou
de terceiros, bem como
nas hipóteses de
caso fortuito e força maior
.
E
m regra, a agência de turismo não possui
responsabilidade solidária pelos vícios
das passagens aéreas
por ela comercializada, salvo quando a passagem aérea for um item de um pacote turístico.

A comercialização exclusiva de passagem aérea não configura venda de pacote
turístico
e, consequentemente, a agência de turismo não possui responsabilidade solidária.

4.
Juízo
de
retratação

positivo
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
:
1019653-74.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT

Agravante
:
FLIP MILHAS LTDA
.

Agravados
:
ANTONIO PERETTI
,
IDACIR SALETE PERETTI
e
THAISA CRISTINA GOLLO PERETTI

RELATÓRIO:

Egrégia Turma
.

ANTONIO PERETTI
,
IDACIR SALETE PERETTI
e
THAISA CRISTINA GOLLO PERETTI

ajuiz
aram

reclamação

em
face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e
FLIP MILHAS LTDA
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
pela
parcial

procedência
dos
pedidos

iniciais
,
para
condenar
as
reclamadas

solidariamente
a
restituírem
o valor de R$ 2.569,54
na
forma simples
, bem como
a
pagarem

o valor de R$ 2.000,00 a
título
de
indenização

por

danos

morais
à cada reclamante
.

A parte reclamada FLIP MILHAS LTDA. interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada FLIP MILHAS LTDA. Interpôs Agravo Interno
,

sustentando
que

atua somente no agenciamento de compra de passagens

aéreas
,
não
se
responsabilizando

pelo

cancelamento
/
reembolso
do
bilhete
. Nesse
sentido
,

requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
, a
fim
de
reconhecer

a

ausência
de
sua

responsabilidade

quanto

ao

cancelamento
das
passagens
,
e
afastar

todas
as
condenações
que
lhe

foram

impostas
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

as
afirmações

ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ

AgR
g
no

AREs
p
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,

DJ
e
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em exame apenas das alegações contidas na inicial, nota-se que as partes da relação jurídica de direito material
(relação contratual, compra de passagem aérea)

coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo.

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil da parte
agravante,
depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do
Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumid
or
, sendo
presumida a culpa.

No entanto,
ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso
de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
a
rt. 12,
§ 3o,
III,

e art.
14, §3
o,
II,
ambos
do CDC), bem como
nas hipóteses de
caso
fortuito
e
força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo
de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Quanto aos danos causados por
falha
no serviço de transporte aéreo, em regra, há responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva. Todavia, tem-se excluído aresponsabilidade solidária do mero agente comercializador da passagem, a exemplo das agências de turismo.

No entanto,quando as passagens aéreas estão incluídas em pacote turístico, a responsabilidade solidária das agências de turismo vem sendo reconhecida.

A propósito:

(...) 2. A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais experimentados pelo passageiro em razão do extravio de bagagem. 3. A venda da passagem aérea, muito embora possa constituir antecedente necessário do dano, não representa, propriamente, uma de suas causas. O nexo de causalidade se estabelece, no caso, exclusivamente em relação à conduta da transportadora aérea. 4. Uma leitura sistemática dos
arts
. 12, 13 e 14 do CDC exclui a responsabilidade solidária do comerciante não apenas pelos fatos do produto, mas também pelos fatos do serviço. 5. Recurso especial provido. (STJ REsp n. 1.994.563/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 30/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. (...) 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 15/12/2014.)

Entende-se que há pacote turístico, quando a agência de turismo vende um combo incluindo transporte, hospedagem, alimentação, translado e passeios.

Esse é o entendimento aplicado pela Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES RECLAMADAS – VENDA DE PASSAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À EMPRESA AÉREA – RECURSO DA AGÊNCIA DE TURISMO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando
esta
apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini), é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor. (...) (N.U 1073315-92.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

A contrário senso, preconiza de igual forma a Súmula 33 da Turma Recursal:

A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda. (Aprovada em 05/06/2023).

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

comprovante
de
compra

juntado
no ID 211062682/PJe2, nota-se que a
parte

agravada

adquiriu
da
parte
a
gravante

apenas

passagens

aéreas
de Sinop/MT à Recife/PE,
não

havendo
a
comercialização
de
pacote

turístico
.

Portanto
, no
presente

caso
,
não

há

responsabilidade

solidária
da
agência
de turismo.

Dispositivo
.

Posto isso,
c
onheço

do Agravo Interno e
dou-lhe provimento
para:
a)
reformar
a decisão monocrática proferida no
ID 220199192/PJe2;
b)
dar provimento
ao recurso inominado interposto pela parte reclama
da e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial,
tão somente com relação à parte reclamada
FLIP MILHAS LTDA
.
,
mantendo no mais a sentença do ju ízo

a quo
.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024